Tribunal: TJDFT
Processo: 0730378-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0730378-57.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS BEZERRA DA SILVA JUNIOR AGRAVADO: VANILZE LEITE LEAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUÍS BEZERRA DA SILVA JUNIOR contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0730615-59.2020.8.07.0001, proposta pelo agravante em desfavor de VANILZE LEITE LEAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 134162345 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de expedição de ofício à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, com a finalidade de obter informações a respeito do registro de imóveis não regularizados em nome da agravada. No agravo de instrumento interposto, o agravante sustenta que o princípio da cooperação também vincula o magistrado. Destaca que deve ser reconhecida a pertinência da requisição de informações à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, de modo a viabilizar a penhora de imóvel cadastrado em nome da devedora, ainda que em situação irregular. Com base nestes argumentos, o agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para o fim de sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida, até o julgamento do agravo de instrumento. Em provimento definitivo, pugna pela reforma do r. decisum, a fim de que seja determinada a expedição do ofício requerido. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob os ID’s 39209056 e 39209057. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Ao discorrer a respeito das tutelas de urgência passíveis de concessão em agravo de instrumento, Daniel Amorim Assumpção Neves destaca que em se tratando de decisão com conteúdo negativo, é inútil a atribuição de efeito suspensivo ao respectivo recurso: (...) o efeito suspensivo caberá sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, ser uma decisão que concede, acolhe, defere alguma espécie de tutela. Nesse caso, a decisão positiva gera efeitos práticos, sendo permitido ao agravante pedir que tais efeitos sejam suspensos até o julgamento do agravo de instrumento. Tratando-se de efeito suspensivo ope judieis (impróprio), não basta o mero pedido do agravante, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 995, parágrafo único, do Novo CPC: probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a aparência de razão do agravante, e o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, demonstrada sempre que o agravante convencer o relator de que a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento de seu direito. Tratando-se de decisão de conteúdo negativo - ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida, o pedido de efeito suspensivo será inútil, simplesmente porque não existem efeitos a serem suspensos, considerando que essa espécie de decisão simplesmente mantém o status quo ante". Com a concessão da tutela de urgência nesse caso, o agravante pretende obter liminarmente do relator exatamente aquilo que lhe foi negado no primeiro grau de jurisdição. Em virtude de uma omissão legislativa contida na previsão original do agravo de instrumento, parte da doutrina passou a chamar esse pedido de tutela de urgência de "efeito ativo", nomenclatura logo acolhida pela jurisprudência.1 (grifo nosso). No caso em análise, o agravo de instrumento tem por objeto decisão pela qual foi indeferido o pedido de expedição de ofício à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, com a finalidade de obter informações a respeito do registro de imóveis não regularizados em nome da agravada. Trata-se, portanto, de ato judicial com conteúdo decisório negativo, a evidenciar a inutilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Pelo exposto, não conheço do agravo de instrumento quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, ante a manifesta falta de interesse recursal. Em relação à pretensão de reforma da r. decisão recorrida, para que seja determinada a expedição do ofício requerido, recebo o recurso no efeito devolutivo. Desnecessária a intimação da agravada, uma vez que, a despeito de haver sido citada (ID 103166996 do processo originário), não constituiu advogado nos autos. Comunique-se ao Juízo de da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. ________________ 1. NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436.